Tribunal: TJSP
Processo: 0025156-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP e Interessado 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é interessado 28a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e Embargado ASSOCIAÇÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE E
XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Saneamento Basico Estado de São Paulo - Sabesp
Interessados: 9a Câmara de Direito Público
Embargado: Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores (Justiça
Gratuita)
Interessados: 28a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Voto no 41.376
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Omissões
e
contradições - Inocorrência – Efeito infringente possível,
mas só quando configuradas quaisquer das hipóteses de
cabimento de embargos de declaração, o acolhimento
provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou
de direito, indicada no acórdão embargado, em grau
suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior –
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos para indicar contradições,
omissões e obscuridade, em face de V. Acórdão
que,
por
votação
unânime,
acolheu
dúvida
suscitada pela 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
razão da decisão monocrática proferida pelo
ilustre Des. Dimas Rubens Fonseca, com assenta
na 28a Câmara de Direito Privado, que se deu por
incompetente para o julgamento do recurso de
agravo
de
instrumento
no
2245694-13.2019.8.26.0000,
interposto
pela
municipalidade de São Paulo, contra r. decisão
proferida nos autos da ação civil pública, que
acolheu embargos de declaração para reconhecer o
interesse jurídico por parte da FAZENDA PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
DO ESTADO DE SÃO PAULO e nos termos do art. 124
e seguintes do Código de Processo Civil, admiti-
la como assistente litisconsorcial, determinando
o retorno dos autos para a 3a Vara da Fazenda
Pública, procedendo-se as necessárias anotações,
para
reconhecer
a
competência
da
Câmara
suscitada.
É o relatório.
Não se deixou de apreciar
qualquer questão posta em sede recursal.
Portanto, não ocorre o que vem indicado pelo
art. 1022, do N.C.P.C.
Assim, o que, na verdade,
pretende o embargante, ao opor estes embargos, é dar-lhes natureza de
infringência. Isto é mesmo possível, conforme
entende este Relator, mas, somente, quando da
ocorrência de quaisquer das hipóteses de
cabimento
deste
recurso
e
isto
vier
a
provocar mudança no resultado anterior, o
que, “in casu”, não aconteceu.
Já assentou o C. STJ em
Embargos de Declaração em Recurso Especial
15.569 DF (91 20959-7), relatados pelo Min.
Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de
1996, que “Os embargos de declaração só podem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão
é
conseqüência
necessária
do
julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição.
Embargos
de
Declaração
não
conhecidos”.
Por fim, No mais, a tentativa
do embargante de preparar recurso a Egrégio
Tribunal
Superior,
no
que
tange
a
sua
admissibilidade, não basta para o acolhimento
deste recurso.
Assim sendo, por não estarem
presentes os requisitos do art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, resta o presente
recurso rejeitado.
Isto posto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator